Tribunal: TJBA
Processo: 8017714-04.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017714-04.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO SOARES MOREIRA

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO FILADELFO

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Advogado(s)
:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA

ACORDÃO

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA. PRECLUSÃO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD) ou Invalidez Permanente por Acidente (IPA).

O Autor/Apelante não compareceu a duas perícias médicas designadas pelo Juízo, sendo que o mandado de intimação pessoal restou frustrado em razão de mudança de endereço não comunicada aos autos.

O Apelante somente informou novo endereço meses após as datas designadas para a perícia (março e maio de 2024), tendo protocolado a petição apenas em janeiro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência injustificada do autor às perícias médicas designadas, decorrente de intimação frustrada por mudança de endereço não comunicada aos autos, configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constitui dever processual da parte e de seu advogado manter atualizado o endereço nos autos para recebimento de intimações, nos termos do art. 77, V, do CPC.

É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado em razão de alteração de endereço, devendo a parte suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.

A frustração da intimação pessoal por mudança de endereço não comunicada aos autos não configura nulidade processual ou cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

A ausência injustificada do autor às perícias designadas opera a preclusão da prova, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, impedindo o acolhimento do pedido indenizatório por falta de comprovação do fato constitutivo do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

A intimação pessoal frustrada por mudança de endereço não comunicada aos autos não configura nulidade processual ou cerceamento de defesa, devendo a parte suportar os efeitos processuais decorrentes do descumprimento do dever de manter seu endereço atualizado (art. 77, V, do CPC).

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 77, V, 373, I; 85, § 11;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1990057 RJ 2021/0305682-4, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022.
TJ-BA, Apelação 00005726120018050274, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 19/04/2023, DJ 16/05/2023.
TJ-BA, Apelação 00156388619858050001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, DJ 18/08/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017714-04.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante GUSTAVO SOARES MOREIRA e como apelada GENERALI BRASIL SEGUROS S A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA